Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se apelação da parte ré interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 309 do CTB estabelecida em 6 meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

2. Consta da denúncia que o réu no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 18h10min, na via pública da Quadra 02, conjunto 05, no Setor Leste, Estrutural/DF, de forma consciente e voluntária, dirigiu a motocicleta Honda CG 160 Titan EX, placa PAA5178/DF sem possuir permissão para dirigir ou habilitação, tendo gerado perigo de dano e dano propriamente, ao se envolver em uma colisão com o veículo conduzido por ANICESIO QUEIROZ LOPES.

3. Em apelação, o recorrente afirma que o caso se trata de simples acidente de trânsito e que o fato de não possuir habilitação não pode ser utilizado para presumir que gerou perigo concreto de dano. Informa que as avarias nos veículos foram ínfimas, não tendo representado risco para a segurança coletiva no trânsito, o que comprova a atipicidade formal. Acrescenta, ainda, ausência de atipicidade material em razão dos princípios da ofensividade e insignificância. Pugna pela absolvição, ou subsidiariamente, a substituição da pena por multa. Em petição, o Ministério Público se manifestou pela não apresentação de contrarrazões formais (ID 53056212 - Pág. 1 e 2). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 53599805).

4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB, trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.

5. No caso, a autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao apelante, restaram demonstradas por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica do Termo Circunstanciado e pela prova testemunhal (ID 53056012 - Pág. 1 a 93). Ressalto que o depoimento do denunciado não foi tomado em audiência em razão da sua ausência, sendo decretada sua revelia (ID 53056171).

6. Verifica-se que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Além disso, as declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade.

7. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.

8. Ainda, inaplicável ao caso o princípio da insignificância. Para aplicação do referido princípio, segundo Supremo Tribunal Federal, há que se analisar a presença de certos vetores, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A conduta de dirigir automotor sem a devida habilitação causando acidente de trânsito, além de reprovável, representa risco para sociedade.

9. No que toca à aplicação da pena, nos termos do § 2o do artigo 44 do CPB, a substituição da pena, na condenação igual ou inferior a um ano, pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. No caso, o juiz sentenciante optou pela substituição por uma pena restritiva de direitos, agindo com a discricionaridade que a lei lhe permite, não havendo razão para alteração para pena de multa.

10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

11. A ementa servirá de acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.